Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RISCO. DECISÃO REFORMADA.
1. Recurso em sentido estrito contra a manutenção de medidas protetivas deferidas em sede de inquérito policial que apurava injúria e ameaça.
2. Inquérito policial arquivado por ausência de justa causa e inexistência de indícios da atualidade da situação de risco em relação à vítima.
3. Recurso provido.